Tribunal: STF
Processo: HC 248293
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Allan Christian Victorino da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 938.482/PR, Relator o Ministro Og Fernandes. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 18 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 636 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 14 da Lei n. 10.826/2003; 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena total em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em acórdão que transitou em julgado em 17/10/2023.



    O Tribunal local não conheceu da revisão criminal ajuizada.



    Neste writ, alega-se, em síntese, que o conjunto probatório impõe a necessidade de desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



    Ao final, requer-se:



    “Diante disso, as provas produzidas nos autos, AFIRMAM e COMPROVAM que o PACIENTE não cometeu o delito de tráfico. Assim, a conduta tem que ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da lei 11.343 de 2006.



    III – DO PEDIDO.



    Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a consonância entre o acórdão impetrado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite o uso da revisão criminal como nova apelação, com o único propósito de reexaminar fatos e provas, sem que se verifique as hipóteses de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação transitada em julgado do paciente fundamenta-se em conjunto de provas que apontam efetivamente para a prática do crime de tráfico de drogas, não deixando espaço para o acolhimento da pretensão absolutória ou de desclassificação para a figura típica do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ademais, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, acerca da tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente